Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Nas palavras aviadas pelo embargante, o acórdão seria obscuro “em relação ao valor da condenação de ressarcimento, uma vez que não ficou clara, havendo erro de premissa na decisão apreciada e nos termos elucidados, denota-se dissonância entre o presente julgado e o entendimento consolidado pelo e. TJDFT”, notadamente diante da “presunção de veracidade dos documentos não impugnados pela embargada”.
II. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca dos pontos agitados em aclaratórios (itens VII a X da ementa).
III. Não se olvide que, nos termos da legislação de regência, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, adotando em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.